Tribunal: TJMT
Processo: 1030237-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1030237-11.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ANGELA PATRICIA MARTINS TEODORO DOS SANTOS ALMEIDA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 10 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SELFIE PARA REGISTRO DE RECURPEÇÃO DE ACESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DA COBRANÇA. DÉBITO DEVIDO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a licitude da cobrança objeto da demanda. A consumidora foi condenada ao pagamento do pedido contraposto, que perfaz a quantia de R$ 13.890,46 (treze mil reais oitocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), pelas trinta e quatro negativações discutida nos autos, e ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários.
2. O objeto da demanda são as seguintes restrições: A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, nos valores de R$270,19; R$184,51; R$276,15; R$181,06; R$194,24; R$224,50; R$443,29; R$188,17; R$993,20; R$511,22; R$610,15; R$550,87; R$357,08; R$438,86; R$252,71; R$248,29; R$465,41; R$539,79; R$532,63; R$502,16; R$533,81; R$481,11; R$542,09; R$491,90; R$481,30; R$346,01; R$393,00; R$1.425,08; R$334,55; R$198,33; R$195,24; R$176,74; R$179,40 e R$147,42.
3. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que deve ser reformada a sentença, por entender que não restou comprovada a licitude da negativação realizada pela recorrida.
4. No caso em tela, a parte recorrente narra que teria sido negativada de forma indevida e pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais – sustenta não ter relação contratual entre as partes.
5. Cumpre esclarecer que a parte recorrida apresentou uma foto da consumidora portando seu documento pessoal, quando requereu o reestabelecimento de acesso aos dados daquela unidade de consumo.
6. Importante destacar que a recorrida é a única concessionária de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, o que presume que durante o período de geração dos débitos objeto da demanda a parte consumidora se beneficiou dos serviços prestados pela companhia de energia.
7. Após a apresentação da selfie, tirada em 2021 a parte consumidora se limitou a alegar que aquela foto teria sido tirada há pouco tempo, quando foi solicitar a companhia de energia esclarecimentos pelos débitos discutidos.
8. Acontece que a demanda apenas foi distribuída em 2023, o que afasta da realidade fática alegada pela parte consumidora.
9. É sabido que a inversão do ônus da prova não desobriga a parte consumidora de comprovar – ainda que de forma mínima suas alegações. Pois desonerar a parte consumidora do ônus da prova, ou ao menos da insurgência em relação as provas colacionadas pela parte fornecedora, se tornaria exigência de prova negativa (diabólica) o que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio.
10. A parte recorrida se desvencilhou do ônus probatório da licitude da cobrança realizada, como determinado pelo art. 373, II do CPC.
11. Assim sendo, havendo comprovação de fato extintivo de direito da parte recorrente, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030237-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA PATRICIA MARTINS TEODORO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 046.488.291-58 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024